Tribunal: TJSP
Processo: 1052126-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Cláusula estabeleceu o início do prazo de 31 meses para a conclusão da obra após a assinatura do contrato de financiamento pela construtora, ensejando a fixação de um prazo incerto ou indeterminado (condicionado a evento futuro), o que não poderia ser admitido por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, violando o dever de informar previsto na

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Cláusula estabeleceu o início do prazo de 31 meses para a conclusão da obra após a assinatura do contrato de financiamento pela construtora, ensejando a fixação de um prazo incerto ou indeterminado (condicionado a evento futuro), o que não poderia ser admitido por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, violando o dever de informar previsto na legislação consumerista vigente (artigo 6o, inciso III, do CDC). Adoção do prazo do contrato de financiamento de 25 meses, somado ao prazo de tolerância de 180 dias. Circunstância em que houve atraso de nove meses. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

MULTA POR ATRASO. Manutenção do percentual de 1%, por mês de atraso, consoante fixado em Primeiro Grau. Ausência de recurso da construtora.

JUROS DE OBRA. Cobrança indevida a partir do atraso de obra até a entrega das chaves. Tema 996 do STJ e IRDR 4 do TJSP. PEDIDO ACOLHIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.